Tribunal: STF
Processo: HC 227214
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, VI, E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC nº 813.441.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I, c/c o artigo 14, II, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso e reduziu a pena para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal, porém, o Tribunal de origem, por decisão monocrática, indeferiu a liminar.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais. 



    Alega que teria ocorrido reformatio in pejus uma vez que, “ao julgar recurso de apelação exclusivo da defesa, o TJMT inovou na fundamentação acrescentando justificativa anteriormente inexistente para fixar a imposição do regime inicial fechado, violando o artigo 617 do CPP”, pois, “o quantum da pena era o único fundamento utilizado pelo juízo sentenciante para fixar o regime fechado (artigo 33, § 2ª, alínea ‘a’ do CP), e não era lícito o TJMT dizer que, além da quantidade da pena, o regime mais grave se justificaria por ser o assistido possuidor de circunstâncias judiciais negativas, argumento inexistente na sentença de primeiro grau”. Ressalta, ainda, que o Tribunal de origem “restou omisso e sequer mencionou o instituto da detração penal, mesmo havendo pedido expresso no recurso de apelação”. Considera presente “manifesta ilegalidade na manutenção da aplicação do quantum da causa de diminuição pela tentativa em seu patamar mínimo, por ausência de fundamentação objetiva. Isso porque a tentativa não chegou, sequer, próximo da consumação, sendo que as lesões sofridas pela vítima foram leves, não tendo lhe causando sequelas ou risco de vida”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1) a concessão de medida cautelar em favor do paciente, para determinar a suspensão da execução da pena até decisão final deste remédio heroico e, por decorrência, suspender eventual ordem de prisão para início do cumprimento da pena que venha a ser decretada nas instâncias inferiores. 



    2) a requisição de informações à autoridade coatora, com a posterior manifestação do Ministério Público; 



    3) Ao final, a concessão da ordem, ainda que de ofício (Art. 654 CPP), confirmando a liminar porventura expedida, para reconhecer o constrangimento ilegal imposto pela decisão do STJ no HC nº 46774-MT e anular o acórdão condenatório do TJMT - Apelação Criminal 0033611-68.2019.8.11.0042 na parte em que (i) acrescentou fundamentação autônoma e diversa da sentença de primeiro grau para a manutenção do regime inicial fechado; (ii) não observou a norma do artigo 387, § 2ª do CPP, devendo o TJMT aplicar a detração penal, abatendo da pena definitiva o tempo de prisão cautelar e, por via de consequência, modificar o regime inicial para o semiaberto já que a pena remanescente será inferior a oito anos e se trata de paciente primário e sem antecedentes; e para (iv) reformar a dosimetria da pena, determinando-se a redução, na terceira fase de fixação da pena, da fração de ¿ ou, subsidiariamente, ½, pela tentativa.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não tem cabimento o presente writ. 



    Primeiro, como visto, houve o ajuizamento de revisão criminal na origem e do presente habeas corpus ao mesmo tempo e contra o mesmo ato, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022).



    Segundo, também é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de pedido liminar formulado em outra ação. Com efeito, o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF deve ser estendido, por analogia, à hipótese dos autos, na qual foi indeferido pedido liminar em revisão criminal em que se buscou a concessão de efeito suspensivo à ação impugnativa, que, por sua vez, não obsta a execução penal [...]. Em outras palavras, em regra, não se admite habeas corpus contra decisão indeferitória de liminar proferida em revisão criminal em trâmite na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação desprovida de razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de competências constitucionais). [...]



    Terceiro, de igual modo, é inadmissível o uso do habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sobretudo quando inexiste, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente.



    Quarto, de acordo com a orientação desta Corte Superior, ‘o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório’. [...]



    Quinto, é da letra da lei a fixação do regime tal como estabelecido na origem. Ora, o art. 33, § 2º, a, b e c, e § 3º, do Código Penal, estabelece a regra geral para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, pautando-se pela quantidade da reprimenda imposta ao final da dosimetria: [...]. Assim, mantido o quantum da sanção corporal imposta em patamar superior a 8 anos de reclusão, é inviável a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP. O pedido de detração para fins de estabelecimento do regime prisional não foi objeto de exame pela Corte de origem, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça está impedido de conhecê-la, sob pena de indevida supressão de instância. [...]



    Sexto, de toda maneira, não é possível aplicar o instituto da detração na hipótese em que o tempo de prisão preventiva cumprido não interfere na alteração do regime inicial da pena, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência do STJ. 



    Sétimo, aferir o quantum do inter criminis percorrido e o consequente percentual da redução pela tentativa exigem o reexame do contexto fático-probatório, vedado em habeas corpus. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).”



     



    In casu, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na inviabilidade de sua atuação em razão de diversos óbices processuais. 



    Ainda, no que tange ao pedido de detração, verifico que o Tribunal a quo assentou que “não foi objeto de exame pela Corte de origem, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça está impedido de conhecê-la, sob pena de indevida supressão de instância”. Ademais, no tocante à dosimetria, a Corte a quo consignou que “aferir o quantum do inter criminis percorrido e o consequente percentual da redução pela tentativa exigem o reexame do contexto fático-probatório, vedado em habeas corpus”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    De outro lado, no que concerne à alegação de que teria ocorrido reformatio in pejus, o Tribunal a quo consignou que “de acordo com a orientação [daquela] Corte Superior, ‘o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório’. [...] mantido o quantum da sanção corporal imposta em patamar superior a 8 anos de reclusão, é inviável a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, ‘a’, do CP”. Deveras, esse entendimento não diverge da orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dedicação a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Alegada reformatio in pejus. Não ocorrência. Situação do réu não alterada no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça. Bis in idem. Não verificado. Utilização de fundamento diverso na terceira fase da dosimetria da pena. Agravo regimental não provido. 1. Revela-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente em organização criminosa voltada para essa prática, tendo em vista elementos concretos, citados na decisão: “imóvel alugado pelo réu, no qual foi encontrado um caminhão produto de furto, o qual ostentava placa diversa e dentro do qual havia uma faca com resquícios de maconha, e apreensão de grande quantidade de drogas, bem como de produtos químicos destinados à preparação de drogas”. 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei [nº] 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 3. “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21). 4. O fundamento lançado na apelação para afastar o tráfico privilegiado foi a comprovação de que o paciente se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Logo, não há falar-se em bis in idem, porquanto os fundamentos utilizados na primeira e na terceira fases do cômputo da pena foram distintos. 5. Agravo regimental não provido. (HC 205.510-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022) 



    ’HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 159.349-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018).2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014).4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus.5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 124.739-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018)



    A propósito, cumpre destacar a amplitude a que se sujeita o efeito devolutivo dos recursos na seara penal. Por oportuno, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 201.742-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA CORTE ESTADUAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação’ (HC 117.476/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.6.2014). 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 188.598-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/4/2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Pena. Dosimetria. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Apelação. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Efeito devolutivo do recurso da acusação. Precedentes. Agravo não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a questão relativa à dosimetria da pena configura ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Por força do efeito devolutivo da apelação, todo o conhecimento da matéria impugnada é devolvido ao Tribunal ad quem (RHC nº 122.178/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14). 4. Na espécie, limitou-se o tribunal local, com estrita aderência ao recurso da acusação, a indicar os elementos que, a seu ver, melhor densificavam os vetores negativos considerados pela sentença na fixação da pena-base e que tornavam mais censurável a conduta do agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 971.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dj de 07.11.12. 2. As circunstâncias judiciais quando desfavoráveis revelam a inviabilidade da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes: RHC 112.875, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 19.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.11.12 e HC 103.824, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 05.11.10. 3. In casu, a) o recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, (oito vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, em razão de ter forjado pedidos de produtos farmacêuticos, simulando vendas de mercadorias em nome de diversas empresas, em seguida as retirava e as repassava a terceiros, sem nada repassar à empresa-vítima. b) O Juízo de primeiro grau na sentença condenatória fixou o regime inicial fechado e vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial os maus antecedentes do recorrente. c) O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença destacando que o recorrente não faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva por não preencher os requisitos legais e por não se mostrar socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal, pois além de possuir maus antecedentes era reincidente específico. d) Consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça, “não há se falar em reformatio in pejus, pois, ainda que se retirasse o argumento da reincidência específica, o benefício continuaria sendo inviável em razão dos maus antecedentes”. 4. No caso sub examine, apesar do acusado possuir maus antecedentes, o regime semiaberto mostra-se adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a pena aplicada – 1 (um) ano e 9 (nove) meses – e o fato do crime praticado (estelionato) não ter sido cometido com violência ou grave ameaça. 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa